Tribunal: TJBA
Processo: 8000201-30.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000201-30.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MARIANA SANTOS DE LACERDA

PACIENTE: SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s): MARIANA SANTOS DE LACERDA, HELDO ROCHA LAGO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA, SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO E PERSEGUIÇÃO (
STALKING
). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO NESTE PONTO. TRANCAMENTO DA
PERSECUÇÃO
PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I

-
Prejudicado o pedido de liberdade provisória do Paciente em face da superveniente revogação do decreto prisional e a consequente soltura.

II
– Quanto ao pleito de
trancamento de
futura
Ação Penal por falta de justa causa, na via estreita do
Writ
, somente é viável qaundo se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade de delito, o que não se verifica no presente caso.

III
– Deveras, não sendo o
Habeas Corpus
a via adequada para revolvimento de matéria probatória, não há como prosperar o argumento de trancamento da
persecução
penal pela alegada ausência de justa causa.

I
V

-
Parecer da Procuradoria pela denegação do Writ.

V
-
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8000201
-
30
.202
6
.8.05.0000
, da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Santo Antonio de Jesus
/BA,
sendo Impetrante o advogado
Heldo Rocha Lago
,
e, Paciente,
SAMUEL SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER

PARCIALMENTE
DO WRIT

E
,
NESSA
EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
.
E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.